Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INDULTO PLENO. FALTA GRAVE COMETIDA NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IMPEDIMENTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas que concedeu indulto pleno com base no Decreto no 12.338/2024, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a multa, sob o fundamento de inexistência de falta grave no período relevante, uma vez que a homologação ocorreu após a publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave, cometida nos doze meses anteriores à publicação do Decreto no 12.338/2024, mas homologada posteriormente, impede a concessão do indulto pleno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo de doze meses exigido por decretos presidenciais para concessão de benefícios se refere ao cometimento da falta grave, e não à sua homologação judicial.
5. A prática de falta grave dentro do período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto no 12.338/2024 impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, art. 6o; LEP, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 975.718/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025; STJ, AgRg no HC 956.684/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 12/03/2025, DJe 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2014438, 0719578-62.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 03/07/2025.